Tribunal: STF
Processo: HC 269235
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. NÃO ADMISSÃO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO ANTECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Vice-Presidente daquela Corte negou processamento ao recurso extraordinário com agravo interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.939.333/SC.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    4. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de arquivamento imediato dos autos.